Tribunal: TJMT
Processo: 1023780-61.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023780-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS - CPF: 015.846.271-82 (PACIENTE), ANA LETICIA BARBOSA DE FARIAS - CPF: 073.748.681-38 (INTERESSADO), JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.861.161-13 (INTERESSADO), GABRIELA FERNANDES MATHIAS - CPF: 062.413.311-75 (INTERESSADO), ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 701.145.112-92 (INTERESSADO), ROSILDA DAMIAO DA SILVA - CPF: 005.258.001-66 (INTERESSADO), MICHELI GOMES DE SOUZA - CPF: 061.638.531-56 (INTERESSADO), JULIANA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 042.825.921-92 (INTERESSADO), ELDON CARDOSO MENDES - CPF: 024.786.722-51 (INTERESSADO), ALCENIR PEREIRA CAMARGO - CPF: 014.170.471-35 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em investigação e posterior ação penal relativas aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A impetração sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, o excesso de prazo para a formação da culpa, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a relevância das condições pessoais favoráveis da paciente, requerendo a revogação da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se os fundamentos cautelares permanecem contemporâneos; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo; e (iv) verificar se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam a existência de organização criminosa estruturada, voltada à prática de tráfico de drogas e à movimentação financeira ilícita, havendo indícios de participação da paciente na engrenagem financeira do grupo, mediante repasses de valores e atuação em local previamente monitorado em investigações correlatas.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, por estar inserida na garantia da ordem pública.

A persistência do periculum libertatis afasta a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por não se mostrarem adequadas para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O excesso de prazo não se aferre por critério exclusivamente matemático, devendo ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A ação penal tramita regularmente, sem demonstração de desídia estatal, encontrando-se em fase de apresentação de respostas à acusação após o recebimento da denúncia e reavaliação da necessidade da prisão preventiva.

A elevada complexidade do processo, caracterizada pela pluralidade de investigados e pelas imputações relativas à organização criminosa e à lavagem de capitais, justifica maior dilação temporal na prática dos atos processuais.

A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a investigação versa sobre organização criminosa supostamente em atividade, sendo que o decurso do tempo desde o início das apurações não descaracteriza, por si só, a atualidade do risco à ordem pública.

O recebimento da denúncia e a posterior reavaliação da custódia cautelar evidenciam a permanência dos fundamentos que justificam a prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam, isoladamente, a necessidade da segregação cautelar quando subsistem elementos concretos demonstrativos da periculosidade extraída do contexto fático apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A participação em organização criminosa com indícios concretos de atuação relevante na estrutura delitiva autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando persiste situação concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a complexidade da causa e a regularidade da tramitação processual.

A continuidade da atividade criminosa investigada e a reavaliação judicial da custódia cautelar preservam a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 1º, I e II, § 2º, I, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 136209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.06.2020, DJe 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, em favor de ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Representação nº 1031754-41.2025.8.11.0015 e da Ação Penal nº 1024573-86.2025.8.11.0015.

Narra a impetração que a paciente se encontra segregada cautelarmente desde 15/11/2025, em decorrência da denominada “Operação Boca Vermelha – Fase 2”, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1º, §1º, incisos I e II, §2º, inciso I, e §4º, da Lei nº 9.613/1998.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a inexistência de contemporaneidade do decreto prisional, excesso de prazo para formação da culpa, além da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, invocando, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

Antes mesmo da apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo não acolhimento da impetração.

Posteriormente, prestadas as informações pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, as quais esclareceram o atual estágio do processo originário, a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva e a regular tramitação da ação penal, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou integralmente o parecer anteriormente lançado, com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus: Organização criminosa, embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa e lavagem de capitais – Busca-se o relaxamento da prisão preventiva da paciente, em razão do propalado excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Excesso de prazo não configurado – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, estando na fase de apresentação de Resposta à Acusação por parte do acusados (31), não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – O parecer é pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Prima facie,
com efeito, consoante esclarecido pelo magistrado de origem, a investigação decorre da denominada “Operação Boca Vermelha”, deflagrada a partir da apreensão de aparelhos eletrônicos vinculados a indivíduos supostamente integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cujas perícias permitiram a obtenção de conversas, fotografias, dados de geolocalização e planilhas que indicariam a existência de estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, com divisão estável de tarefas e expressiva movimentação financeira.

As informações prestadas pelo Juízo singular revelam que a paciente não teria desempenhado papel meramente periférico, havendo indícios de que participava diretamente da engrenagem financeira da organização criminosa, realizando repasses de valores e atuando em endereço anteriormente monitorado em investigações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, circunstâncias que, em tese, evidenciam significativo grau de inserção na estrutura delitiva.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como sua posterior manutenção, encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo às exigências dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a necessidade de interromper ou ao menos reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento cautelar idôneo para a decretação da prisão preventiva, porquanto inserido no conceito de garantia da ordem pública, entendimento reiteradamente acolhido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância igualmente destacada pelo magistrado de origem.

Também não prospera a alegação de que medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar os fins do processo.

A autoridade apontada como coatora foi categórica ao afirmar que não houve qualquer modificação do quadro fático que ensejou a decretação da custódia e que, diante da persistência do periculum libertatis, nenhuma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revela apta a produzir os efeitos necessários à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Igualmente improcede a alegação de excesso de prazo.

O reconhecimento do excesso de prazo não decorre de mera operação matemática, devendo ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI DO ATO CRIMINOSO, PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES CONTRA DUAS VÍTIMAS, NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO JUDICIUM ACCUSATIONIS . IMPROCEDÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, QUE ENVOLVE SEIS RÉUS PATROCINADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEMANDA MAIOR DELONGA DOS ATOS PROCESSUAIS . ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP. MERA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO TORNA, POR SI SÓ, ILEGAL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal . 2. No caso, a custódia cautelar do recorrente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da suposta periculosidade do agente evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente, em concurso com outros cinco agentes, alvejou as duas vítimas fatais com disparos de arma de fogo, mediante surpresa, por motivo decorrente de um desentendimento entre o ofendido Bruno - também integrante da organização criminosa - e os executores do crime, tendo a vítima Maicon sido morta por interceder em favor de Bruno. Além disso, os fatos foram cometidos no contexto de violenta organização criminosa de alta periculosidade, capaz de intimidar as testemunhas e aterrorizar a comunidade, sendo responsáveis por uma série de delitos no bairro de Austin, na cidade de Nova Iguaçu/RJ . 3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
4. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 5. Trata-se de causa complexa que envolve seis réus, patrocinados por advogados diversos, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
6. Desse modo, ainda que o recorrente esteja segregado desde 27/3/2020, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 7 . Em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da ação penal originária, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, em 6/11/2020 e 15/3/2020, revisou a necessidade de manutenção da custódia preventiva do réu. A mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória, uma vez que "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/6/2020) . 8. Recurso em habeas corpus não provido, com recomendação." (STJ - RHC: 136209 RJ 2020/0270906-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). (destaquei)

As informações prestadas pelo Juízo processante evidenciam que a ação penal já foi recebida em 06/02/2026, ocasião em que houve nova reavaliação da necessidade da custódia cautelar, encontrando-se o feito em regular tramitação, aguardando-se a apresentação das respostas à acusação.

Além disso, trata-se de processo de elevada complexidade, envolvendo pluralidade de investigados, imputações referentes à organização criminosa e lavagem de capitais, circunstâncias que recomendam análise pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se evidenciando desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Tampouco merece acolhimento a alegação de ausência de contemporaneidade.

Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a hipótese versa sobre investigação complexa relacionada à atuação de organização criminosa supostamente em atividade, de sorte que o lapso temporal transcorrido desde a deflagração das investigações não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atualidade do risco à ordem pública.

No ponto, a própria comunicação encaminhada pelo magistrado singular ressalta que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1º, §1º, incisos I e II, §2º, inciso I, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, tendo a denúncia sido recebida e a prisão preventiva reavaliada, circunstância que evidencia a contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

Por fim, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — tais como primariedade, residência fixa e eventual atividade lícita —, embora dignas de consideração, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando subsistem elementos concretos indicativos da periculosidade extraída do contexto fático descrito nos autos.

Assim, inexiste qualquer situação de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Posto isso, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026